Tribunal: STF
Processo: Rcl 80115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    (Petições nºs 80545/2025 e 80569/2025)



    Por meio das Petições nºs 80545/2025 e 80569/2025, de conteúdo idêntico, Eliomar das Neves Santos e outros requerem “a retirada de pauta virtual do julgamento” do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida na presente reclamação.



    Requerem que o processo seja levado a julgamento em sessão presencial da Segunda Turma, aduzindo interesse em exercer sustentação oral.



    É o relato do necessário.



    De início, consigno que não há o que decidir quanto ao conteúdo inserido nas confusas petições em epígrafe, nos termos:



    “pedido de anulação da sentença tendo emvista a nulidade absoluta do reconhecimento da decadência e a nulidade absoluta da mula aplicada no recurso de apelação no processo principal pois é vedado a decisão surpresa tendo em vista que não houve advertência nos autos tendo em vista que a decadência é matéria de ordem pública requer o reconheciemento deste direito tendom em vista qua a a alta médica ocorreu na data 19/8/2015 e a ação foi distribuida na data 16/8/2020 trê dias antes da prescrição ou decadência logo a ação consumerista é tempestiva no prazo decadencial de 5 anos, por ser nulidade absoluta neste sentido requer o chamamento do feito a ordem , pois foi prolatada em violação ao art. 10 do NCPC no tocante a vedação da decisão surpresa.” (sic)



    A pretensão confunde-se com o debate proposto por meio da peça vestibular e reiterado na petição de agravo regimental. O agravo regimental está pautado para julgamento na sessão da Segunda Turma de 20/6/25 a 30/6/25 (DJe de 11/6/25), devendo a parte respeitar o iter processual para análise.



    Quanto ao pedido de retirada de julgamento do processo em ambiente virtual, registro que o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, na redação dada pela Resolução STF nº 669/2020, dispõe que:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: 



    I - (…)



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; ” (grifo nosso).



    O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Contudo, não visualizo razão para determinar o julgamento presencial da ação. 



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    Outrossim, a Resolução nº 642/2019, assegura às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. Vide:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    § 2º As sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.



    § 5º A Assessoria do Plenário e as Turmas certificarão nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 3º e 4º.



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifo nosso)



    Tendo sido as partes regularmente intimadas da inclusão da presente reclamação em pauta de julgamento, em ambiente virtual, sessão da Segunda Turma de 20/6/25 a 30/6/25 (DJe de 11/6/25), constitui ônus dos procuradores respectivos apresentarem a sustentação oral em cumprimento aos prazos e diretrizes técnicas disciplinadas no ato normativo, não havendo o que decidir quanto à questão.



    Indefiro o pedido formulado de retirada de pauta em ambiente virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente